Tribunal: TJBA
Processo: 8006052-31.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8006052-31.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALADYR COPPIETERS DE CARVALHO GUERRA e outros (25) Advogado(s): JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR IMPETRADO: SECRETARIO DA ADMINSTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. MÉRITO. PROFESSORES ESTADUAIS. PAGAMENTO INDISCRIMINADO A TODOS OS PROFESSORES. VANTAGEM GENÉRICA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PARIDADE CONSTITUCIONAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJ/BA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Educação do Estado da Bahia, posto que cabe à referida autoridade a função de autorizar a concessão de aposentadoria e, além disso, é a autoridade máxima, representante do ente estatal ao qual estavam vinculadas as Impetrantes. 2. Não merece acolhimento a preliminar de decadência para a impetração do mandamus, pois a obrigação postulada é de trato sucessivo e cuidando-se de ato abusivo referente a obrigações dessa natureza, o prazo decadencial se renova a cada período de vencimento desta, ou seja, mensalmente. 3. Igualmente, não merece acolhimento a preliminar de prescrição, já que não houve supressão da gratificação às Impetrantes, o que poderia configurar em ato único, mas sim um ato omissivo continuado, consistente no não pagamento da verba, cujas prestações se renovam mês a mês, conforme jurisprudência consolidada no STJ. 4. Sendo a atividade de magistério constituída pela regência de classe e outras atividades afins, a discutida Gratificação de Estímulo à Atividade de Classe engloba a todos os professores indistintamente. 5. A paridade entre ativos e inativos decorre de princípio constitucional, devendo ser assegurados aos aposentados e pensionistas os benefícios concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria. 6. Agravo Interno prejudicado. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.º 8006052-31.2018.8.05.0000, em que figuram como Impetrantes Aladyr Coppieters de Carvalho Guerra e Outras e, como Impetrados, o Secretario da Administração do Estado da Bahia, o Secretario da Educação do Estado da Bahia, o Superintendente da Previdência do Estado da Bahia e o Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, pelas razões constantes no voto da Eminente Relatora. Sala das Sessões, de de 2019. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça